Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE CLÍNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE PARTE DO PREÇO PAGO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370 e art. 33, Lei no. 9.099/95), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
2. Ademais, a corroborar a não ocorrência de cerceamento de defesa está a ata de audiência de ID Num. 13157464 - Pág. 1 que consignou expressamente prazo de 5 dias úteis ao réu para apresentação de defesa, que restou desatendido. Incumbia também ao réu, como igualmente assentado naquele documento, justificar a necessidade da audiência de instrução e julgamento. Entretanto, a justificativa também não foi apresentada, embora concedido prazo para tanto. Logo, não se há de falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a ré a reembolsar à autora R$ 4.931,00 referentes às mensalidades pagas por curso de formação em psicanálise clínica.
4. A autora se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou a comprovação dos pagamentos das mensalidades (ID Num. 13157450 - Pág. 9 e ID Num. 13157450 - Pág. 31), da relação das disciplinas com as cargas horárias previstas (ID Num. 13157450 - Pág. 24). Por outro lado, caberia ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. Entretanto, a ré apenas compareceu à sessão de conciliação, mas não juntou uma prova sequer que infirmasse as alegações da autora.
5. Nesse cenário, imperioso o reconhecimento do direito pleiteado com a condenação ao reembolso dos valores pedidos.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.